Tribunal: STF
Processo: Rcl 59450
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. .



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. A ausência de argumentos suficientes a demonstrar a existência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC revela o mero inconformismo da parte embargante, o que não é suficiente a viabilizar o presente recurso.



    3. Embargos de declaração rejeitados.